Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700423-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDA CARLOS DE OLIVEIRA AZEREDO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0713103-42.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das negativações e dos protestos efetuados em desfavor da parte autora, cujo fundamento sejam os débitos listados no ID 225468572, viabilizando a emissão de certidão negativa até que seja proferida sentença de mérito. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta que os atos administrativos, especialmente os de natureza tributária, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual ilegalidade ou erro na constituição do crédito por meio de prova inequívoca. Ressalta que, no caso, inexiste prova robusta de que a cobrança seja indevida. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. A controvérsia refere-se à possibilidade de suspensão das negativações e dos protestos efetuados em desfavor da parte autora em razão de alegada inexistência de débito tributário. No caso, o que se extrai da análise superficial permitida neste momento inicial é que os débitos inscritos em dívida ativa e que fundamentam os protestos em questão encontram-se vinculados à empresa PLT Empreendimentos e Participações Empresariais LTDA. Ademais, não se verifica a existência de motivo que justifique a atribuição, à agravada, da corresponsabilidade pelos débitos. Neste cenário e diante do enunciado da Súmula 430 do STJ, o qual estabelece que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”, não se evidencia justa causa no protesto de dívida tributária promovido pelo Distrito Federal. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o perigo de demora, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator